Tribunal: TCU
Processo: 040.628/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3641/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.628/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Ozimira Farrapo Carneiro (CPF XXX.759.293-XX); Pablo Frances Barbosa de Souza (CPF XXX.058.276-XX); Pamela Sabrina Oliveira Rodrigues Ribeiro (CPF XXX.686.332-XX); Patricia Acacio Ramos (CPF XXX.468.087-XX); Paulo Roberto da Silva Lima (CPF XXX.148.693-XX); Pedro Henrique Braga Cruz (CPF XXX.206.843-XX); Priscila Rodrigues da Silva (CPF XXX.904.674-XX); Quedma Arelli Pinto dos Santos (CPF XXX.869.627-XX); Rafael Dias Lopes (CPF XXX.429.442-XX) e Rafael Marinho Gammarano (CPF XXX.324.835-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.